Tribunal: TJMT
Processo: 1014137-24.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014137-24.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLUCE MADUREIRA SANTOS - CPF: 069.646.028-95 (APELADO), ADEMILTON CESAR DA SILVA - CPF: 978.477.711-87 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR REDUZIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que declarou a nulidade de contratos bancários firmados digitalmente mediante fraude, reconheceu a inexistência de débitos, determinou a suspensão definitiva dos descontos no benefício previdenciário da autora e condenou as rés, solidariamente, à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00. A autora, pessoa idosa e pensionista, foi induzida a fornecer dados pessoais sob falsa promessa de devolução de juros e renegociação de contratos. As rés alegaram a regularidade da contratação e a validade da assinatura digital por biometria facial e geolocalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação realizada por meio digital; (ii) saber se incide responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras diante da fraude praticada por terceiro; (iii) saber se os valores descontados devem ser restituídos em dobro ou de forma simples; e (iv) saber se houve dano moral indenizável e se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Caracterizado o vício de consentimento decorrente de erro substancial induzido por dolo de terceiro, nos termos dos arts. 138 e 146 do CC, o que torna anuláveis os contratos celebrados (art. 171, II, do CC). As validações tecnológicas não afastam o vício.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme art. 14 do CDC. As instituições financeiras respondem por fraudes praticadas por terceiros no exercício de suas atividades, por configurarem fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ.

Ausente prova de má-fé da instituição financeira, impõe-se a restituição dos valores descontados de forma simples, conforme jurisprudência do STJ.

A cobrança indevida em benefício previdenciário de pessoa idosa caracteriza dano moral in re ipsa, passível de compensação. O valor de R$ 10.000,00 fixado na origem foi reduzido para R$ 7.000,00 por adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos. PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00. Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o contrato bancário firmado por meio digital quando demonstrado vício de consentimento decorrente de fraude. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ocorridas no âmbito de suas atividades. 3. A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé. 4. A configuração de desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa gera dano moral in re ipsa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Banco Daycoval S.A. e Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição de valores, repetição do indébito e indenização por dano moral ajuizada por Marluce Madureira, julgou procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado no 0066139881 (Facta) e do contrato de cartão de crédito consignado no 53-254451823 (daycoval), com declaração de inexistência dos débitos. Determinou que as rés se abstivessem, de forma definitiva, de realizar descontos no benefício previdenciário da autora, condenou solidariamente as rés a restituírem, de forma simples, os valores indevidamente descontados, a apurar em liquidação, com juros pela taxa SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo desembolso, autorizando a compensação, do montante apurado, dos valores creditados na conta da autora (R$ 1.380,00 e R$ 149,47), corrigidos pelos mesmos parâmetros desde a data de cada crédito, e condenou solidariamente as rés pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 com juros pela taxa SELIC a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA a partir da data da sentença, condenando, ainda, as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor total da condenação.

Inconformado,
o Banco Daycoval S.A.

recorre, sustentando, em síntese, que a contratação seria absolutamente regular e que a sentença não deveria prevalecer. Alega contradição quanto aos fatos e documentos, defende a validade da assinatura digital e afirma que o banco teria comprovado a contratação por meio da juntada do contrato e do protocolo de assinatura, com elementos como biometria facial, aceites e geolocalização.

Defende a inexistência de falha na prestação do serviço e sustenta, ainda, a ausência de dano indenizável, bem como a inexistência de dano moral, por entender que os fatos narrados não configurariam ofensa a direitos da personalidade, postulando a reforma da sentença para afastar a responsabilização e a condenação impostas. Ao final, aduz a inexistência de danos materiais, ao argumento de que os descontos decorreriam da contraprestação do valor contratado, requerendo, assim, o reconhecimento da regularidade da contratação e a consequente improcedência dos pedidos.

De outro norte, a Facta Financeira S.A. recorre adesivamente,
suscita preliminares de falta de interesse de agir e de irregularidade/necessidade de reconhecimento de firma na procuração. No mérito, sustenta que teria comprovado a validade do contrato mediante contratação digital com validação por biometria facial e código hash, mencionando o comprovante de transferência do valor do repasse, defendendo a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, caso não acolhidas as preliminares e não haja reforma integral, requer a reforma parcial da sentença para que a devolução se dê de forma simples, com a redução do valor da condenação ou a compensação da quantia recebida pela parte autora, de forma atualizada desde a época do depósito (juros e correção), bem como o afastamento ou a minoração da indenização por dano moral e, na hipótese de sua manutenção, a fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária na data do arbitramento, além da revisão do percentual de honorários sucumbenciais.

Autora apresentou contrarrazões (id. 330129472), pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos, com pedido de majoração de honorários recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marluce Madureira propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição de valores, repetição do indébito e indenização por dano moral em desfavor do Banco Dayvocal S.A. e Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, aduzindo ser pensionista e que teria sido abordada em setembro de 2023, por ligação telefônica, por supostos representantes do “Sindicato dos Aposentados”, sob o pretexto de reduzir juros de empréstimos consignados preexistentes e restituir valores.

Disse que, diante da promessa, forneceu dados pessoais, documentos e realizou procedimentos de validação por biometria facial. Posteriormente, descobriu ter sido vítima da fraude, pois, em vez de revisão dos contratos anteriores, teriam sido celebrados dois novos contratos em seu nome: contrato de empréstimo consignado no 0066139881, com Facta Financeira S.A., e contrato de cartão de crédito consignado no 53-254451823, com Banco Daycoval S.A.

Afirmou, ainda, que valores transferidos para sua conta teriam sido apresentados como parte da suposta devolução de juros e que, diante de descontos em seu benefício, buscou solução via PROCON e registrou boletim de ocorrência. Requereu tutela de urgência para suspensão dos descontos e, no mérito, a declaração de nulidade dos contratos, restituição em dobro (indicada como R$ 622,68) e indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00.

Apresentou contestação
BANCO DAYCOVAL S.A.
, arguindo, em preliminar, inépcia da inicial e, no mérito, defendendo a regularidade da contratação realizada por meio digital, com assinatura eletrônica via biometria facial, prova de vida e geolocalização, juntando instrumentos contratuais e comprovante de transferência (TED) do valor de
R$ 1.380,00
para a conta da autora.
FACTA FINANCEIRA S.A.
também contestou, alegando preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, a legalidade da contratação digital, posteriormente juntando contrato e comprovante de transferência do valor de
R$ 149,47
.
A autora impugnou a contestação, reiterando a tese de fraude e vício de consentimento.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo

julgou procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado no 0066139881 (Facta) e do contrato de cartão de crédito consignado no 53-254451823 (daycoval), com declaração de inexistência dos débitos. Determinou que as rés se abstivessem, de forma definitiva, de realizar descontos no benefício previdenciário da autora, condenou solidariamente as rés a restituírem, de forma simples, os valores indevidamente descontados, a apurar em liquidação, com juros pela taxa SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo desembolso, autorizando a compensação, do montante apurado, dos valores creditados na conta da autora (R$ 1.380,00 e R$ 149,47), corrigidos pelos mesmos parâmetros desde a data de cada crédito, e condenou solidariamente as rés pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 com juros pela taxa SELIC a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA a partir da data da sentença, condenando, ainda, as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor total da condenação.

Inconformado,
o Banco Daycoval S.A.

recorre, sustentando, em síntese, que a contratação seria absolutamente regular e que a sentença não deveria prevalecer. Alega contradição quanto aos fatos e documentos, defende a validade da assinatura digital e afirma que o banco teria comprovado a contratação por meio da juntada do contrato e do protocolo de assinatura, com elementos como biometria facial, aceites e geolocalização.

Defende a inexistência de falha na prestação do serviço e sustenta, ainda, a ausência de dano indenizável, bem como a inexistência de dano moral, por entender que os fatos narrados não configurariam ofensa a direitos da personalidade, postulando a reforma da sentença para afastar a responsabilização e a condenação impostas. Ao final, aduz a inexistência de danos materiais, ao argumento de que os descontos decorreriam da contraprestação do valor contratado, requerendo, assim, o reconhecimento da regularidade da contratação e a consequente improcedência dos pedidos.

De outro norte, a Facta Financeira S.A. recorre adesivamente,
suscita preliminares de falta de interesse de agir e de irregularidade/necessidade de reconhecimento de firma na procuração. No mérito, sustenta que teria comprovado a validade do contrato mediante contratação digital com validação por biometria facial e código hash, mencionando o comprovante de transferência do valor do repasse, defendendo a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, caso não acolhidas as preliminares e não haja reforma integral, requer a reforma parcial da sentença para que a devolução se dê de forma simples, com a redução do valor da condenação ou a compensação da quantia recebida pela parte autora, de forma atualizada desde a época do depósito (juros e correção), bem como o afastamento ou a minoração da indenização por dano moral e, na hipótese de sua manutenção, a fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária na data do arbitramento, além da revisão do percentual de honorários sucumbenciais.

Pois bem. Inicialmente, passo à análise das preliminares suscitadas pela apelante Facta Financeira S.A.

Alega a apelante ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a parte autora não teria buscado solução extrajudicial prévia.

Entretanto, verifica-se nos autos que a parte autora envidou esforços para a resolução administrativa da controvérsia, tendo formulado reclamação junto ao PROCON/MT e registrado boletim de ocorrência, noticiando a prática de estelionato. Tal conduta é suficiente para caracterizar o interesse de agir, sendo desnecessário o exaurimento da via administrativa, conforme entendimento consolidado no âmbito dos tribunais superiores, especialmente em demandas de natureza consumerista.

Quanto a preliminar de irregularidade da procuração em virtude da ausência de reconhecimento de firma.

A exigência de reconhecimento de firma por autenticidade, além de não encontrar amparo legal, diverge do entendimento jurisprudencial dominante, sobretudo quando inexistem indícios concretos de falsidade ou irregularidade na representação processual. A juntada de instrumento de mandato válido nos autos afasta qualquer nulidade, inexistindo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

Diante disso, rejeito ambas as preliminares.

Avançando para o mérito, e por questão de lógica procedimental, passo à análise conjunta dos recursos.

Importa destacar, de início, que é incontroversa a existência de relação de consumo entre as partes, visto que a instituição financeira se enquadra como fornecedora de serviços, nos termos do artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, enquanto a autora, destinatária final dos serviços, ostenta a condição de consumidora, conforme dispõe o artigo 2o do mesmo diploma legal. Tal enquadramento atrai a incidência das normas protetivas do CDC, como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 297.

Dessa forma, aplica-se à espécie o regime da responsabilidade objetiva, previsto no artigo 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falhas na prestação do serviço. A exclusão da responsabilidade somente se dá mediante comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, excludentes que, no presente caso, não foram minimamente demonstradas.

Ao contrário, a jurisprudência consolidada do STJ reconhece que as fraudes e os estelionatos ocorridos no âmbito de operações bancárias integram o chamado fortuito interno, por estarem relacionados aos riscos da própria atividade, não afastando, portanto, a responsabilidade do prestador de serviços.

Nesse sentido, destaca-se a Súmula 479 do STJ, que estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Prosseguindo, no tocante à validade da contratação impugnada, os apelantes sustentam que os contratos foram celebrados regularmente, com uso de tecnologias de segurança como biometria facial, geolocalização, aceite eletrônico e código hash, o que demonstraria a autenticidade dos negócios jurídicos firmados.

Todavia, tal alegação não se sustenta. A controvérsia não reside na mera formalidade da contratação eletrônica, mas na ausência de consentimento válido da parte autora. Conforme se depreende dos autos, a autora, pessoa idosa, de reduzida instrução e beneficiária de proventos previdenciários, foi abordada por supostos representantes de sindicato de aposentados, os quais prometeram renegociação de contratos anteriores e restituição de valores cobrados a maior. Sob essa falsa premissa, a autora realizou os procedimentos de validação digital, acreditando estar apenas formalizando uma renegociação vantajosa, quando, na realidade, estavam sendo firmados novos contratos de crédito consignado.

O cenário descrito evidencia erro substancial, induzido por dolo de terceiro, na forma dos artigos 138 e 146 do Código Civil, circunstância que conduz à anulabilidade dos negócios jurídicos, conforme o artigo 171, inciso II, do mesmo código. Ressalte-se que a utilização de mecanismos tecnológicos de validação não é suficiente para afastar o vício do consentimento, quando demonstrado que o consumidor foi induzido a erro acerca da real natureza da contratação. Nesse contexto, correta a sentença ao declarar a nulidade dos contratos.

No que tange à repetição dos valores descontados indevidamente, deve prevalecer a orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a restituição deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé, o que não se verifica nos autos.

Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei).

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar, verbis:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – MULTA MORATÓRIA CUMULADA COM COMISSÃO DE PERMANENCIA – ABUSIVIDADE – TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E REGISTRO DO CONTRATO/GRAVAME – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO – NÃO ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a cobrança de comissão de permanência cumulada com qualquer outro encargo, seja remuneratório, moratório ou correção monetária.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com de serviços prestados por terceiros e registro de contrato/gravame, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que não ocorreu nos autos. Aplicação da tese do STJ, tema 958, sob o rito dos recursos repetitivos.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.”
(RAC n. 0003629-93.2011.8.11.0040, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.04.2019 - negritei).

A sentença, com acerto, determinou a restituição dos valores pagos, autorizando a compensação com eventuais quantias efetivamente creditadas à autora, evitando enriquecimento sem causa.

Quanto ao dano moral, é pacífico o entendimento de que a configuração do ilícito contratual e os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação do efetivo prejuízo.

A conduta omissiva da instituição financeira, ao não verificar a autenticidade da contratação, acarretou transtornos relevantes à autora, justificando a indenização por danos extrapatrimoniais.

Esta Terceira Câmara já teve oportunidade de julgar nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – LANÇAMENTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO CGT” – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE EVIDENCIADA POR PERÍCIA JUDICIAL – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ADEQUADO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário, ante a inexistência do débito, razão pela qual deve haver a restituição dos valores, acrescido de juros e correção monetária. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou demonstrado na hipótese em voga.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato firmado sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
.
” (RAC n.o 1024530-33.2021.8.11.0002, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.04.2024 – destaquei).

No mesmo sentido, julgados em casos semelhantes:

“DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “1. É abusiva a cobrança de contribuições associativas em benefício previdenciário, realizada por associação de aposentados, sem a devida comprovação de vínculo contratual entre as partes.
2 . A cobrança indevida de contribuições associativas, realizada por associação de aposentados em benefício previdenciário de pessoa idosa e com baixa escolaridade, configura dano moral indenizável.
(...)”
(RAC n.o 10123942120238110006, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.10.2024 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MENSALIDADE DE ENTIDADE SINDICAL. AFILIAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO
. Danos morais presumidos (in re ipsa), prescindindo de prova de prejuízo, tendo em vista os transtornos oriundos da privação de verba alimentar, causando-lhe lesão à honra e reputação.
Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em atenção aos critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência e às peculiaridades do caso concreto, sobretudo o fato de que o valor descontado do benefício previdenciário da autora não era elevado
. APELAÇÃO PROVIDA”.
(TJRS, RAC: 50003159120188210020, Décima Câmara Cível, Rel. Des. Thaís Coutinho de Oliveira, j. 22.02.2022 – destaquei).

Portanto, no presente caso, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

A indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade, grau de culpa, extensão do dano e capacidade econômica das partes.

Feitas tais considerações, entendo que a quantia fixada na sentença R$ 10.000,00 mostra-se elevada, à luz das peculiaridades da demanda. Assim, entendo que o valor deve ser reduzido para R$ 7.000,00, quantia suficiente para cumprir os objetivos compensatório e pedagógico da reparação civil, sem implicar enriquecimento indevido.

No que se refere aos encargos legais, a sentença observou corretamente o entendimento do STJ, estabelecido nas Súmulas 54 e 362, segundo o qual os juros moratórios, em casos de responsabilidade civil extracontratual, incidem a partir do evento danoso, enquanto a correção monetária deve incidir desde a data da sentença que fixou o quantum indenizatório.

Por fim, no tocante à verba honorária, não há elementos que justifiquem sua minoração, tendo em vista que a fixação observou os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, como o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para seu desenvolvimento.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum

merece reforma parcial, tão somente para reduzir o valor da indenização por dano moral arbitrada em favor da autora para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Pelo exposto, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos.

Cuiabá, 21 de janeiro de 206.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026